Tribunal: TJSP
Processo: 1505148-49.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Sérgio Mazina Martins
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000119086
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1505148-49.2019.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado
ALEXANDRE BERNARDO, é apelado/apelante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso do Ministério
Público e, por outro lado, deram parcial provimento ao recurso interposto pelo acusado
Alexandre Bernardo para, mantida a condenação pela prática do crime do artigo 33,
parágrafo 4o, da Lei 11.343/06, aplicar-lhe as penas de um (1) ano e oito (8) meses de
reclusão - se o caso a ser cumprida no regime prisional aberto, ficando substituída a pena
privativa de liberdade por prestação de serviços à comunidade ou entidades públicas, na
forma a ser designada pelo Juízo da Execução Penal, bem como pelo pagamento de dez
(10) dias-multa substitutivos - pena esta acrescida ainda do pagamento de outros cento e
sessenta e seis (166) dias-multa, estipulando-se as duas multas no valor mínimo legal
eficando mantida, em todo o mais, a sentença de origem. Por V.U. Compareceu o
advogado, dr. Ricardo Augusto de Arruda Gimenez.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
COSTABILE E SOLIMENE (Presidente sem voto), FRANCISCO ORLANDO E ALEX
ZILENOVSKI.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020
SÉRGIO MAZINA MARTINS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1505148-49.2019.8.26.0228 - São Paulo - VOTO No 11746 2/10
Apelação Criminal no 1505148-49.2019.8.26.0228
11a Vara Criminal da Comarca de São Paulo
Apelantes/Apelados: Ministério Público do Estado de São Paulo
Alexandre Bernardo
Voto no 11.746
Apelação criminal. Tráfico de drogas. Autoria. Prova testemunhal.
Policial. O testemunho de policiais, a exemplo de qualquer outro,
há de ser sempre avaliado segundo sua harmonia com as demais
provas da investigação.
Vistos.
Trata-se de recursos de apelação interpostos pelo Ministério
Público do Estado de São Paulo e pelo acusado Alexandre
Bernardo em face da sentença que, julgando-o incurso na norma do
artigo 33, caput da Lei 11.363/06, aplicou-lhe a pena de um (1) ano e
oito (8) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além do
pagamento de cento e sessenta e seis (166) dias-multa,
estabelecidos no mínimo legal (fls. 209/218).
Busca o Parquet, em síntese, a majoração da pena-base, em
razão da nocividade e variedade das drogas apreendida com o réu, e
o afastamento da causa de diminuição do artigo 33, parágrafo 4o, da
Lei 11.343/06, tendo em vista a variedade das substâncias
encontradas, o que indicaria seu pertencimento a organização
criminosa (fls. 224/229).
Por sua vez, o acusado objetiva, em suma (fls. 230/253), a
declaração de nulidade da sentença condenatória diante do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1505148-49.2019.8.26.0228 - São Paulo - VOTO No 11746 3/10
cerceamento do direito de defesa, eis que teria requerido a realização
de exame para demonstrar sua dependência química, o que foi
negado pelo Juízo a quo. No mérito, requer a absolvição pela falta de
provas ou, sucessivamente, a desclassificação dos fatos para o crime
do artigo 22 da Lei 11.343/06.
Os recursos foram devidamente recebidos e contrarrazoados
(fls. 257/261 e 266/269) e, ao final, a Procuradoria Geral de Justiça se
manifestou pelo acolhimento do apelo do Ministério Público e pela
rejeição do interposto pela defesa (fls. 275/286).
Alexandre recorre em liberdade.
É o relatório.
Alexandre Bernardo foi denunciado, processado e, ao final,
condenado como incurso nas penas do artigo 33, parágrafo 4o, da Lei
11.343/06, porque, no dia 04 de março de 2019, na cidade de São
Paulo, trazia consigo e guardava, para fins de tráfico, nove (9)
porções de maconha, com peso líquido de sete gramas e dois
decigramas (7,2g), trinta e uma (31) porções de crack, pesando cinco
gramas e um decigrama (5,1g), além de quinze (15) porções de
cocaína, agora com peso de seis gramas e um decigrama (6,1g).
De início, afasta-se a preliminar de nulidade apresentada pela
defesa. A simples disposição para o consumo de drogas ou mesmo
um quadro de dependência química não implica, automaticamente, a
isenção total ou parcial da pena. Para tanto, faz-se necessária
também a demonstração que o agente, por conta disso, estaria com
prejuízo de seu discernimento ou determinação quanto à ilicitude da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1505148-49.2019.8.26.0228 - São Paulo - VOTO No 11746 4/10
conduta. No caso dos autos, em nenhum momento surgiu qualquer
razão para acreditar que Alexandre tivesse tal prejuízo, posto que,
diversamente, se mostrou ele absolutamente apto à compreensão
que sua conduta era socialmente danosa e ofensiva. Logo, não havia
e não há razão concreta alguma para custoso procedimento de
verificação de sua inimputabilidade mental, posto que ela não se
anuncia em momento algum da prova.
Superada a preliminar, e já avançando para o mérito dos
recursos, em que pesem os argumentos da defesa, deve-se confirmar
a condenação do réu, pois a materialidade do delito veio comprovada
pelo boletim de ocorrência de fls. 08/11, pelo auto de exibição e
apreensão de fls. 12/13, pelo exame pericial de fls. 160/164 e pela
prova oral, sendo a autoria igualmente inconteste.
Quando ouvidos em Juízo, os policiais militares Lucas Stefani
Fiuza e Sadrack Augusto da Rosa relataram que, na data dos fatos,
no período da noite, estavam na base comunitária quando receberam
uma denúncia anônima indicando que um indivíduo que vestia um
capuz praticava o tráfico em frente a uma borracharia (que estava
fechada), bem como que as drogas estavam perto de uma pilha de
pneus usados localizados em frente ao estabelecimento.
Chegado ao local, lograram realizar a prisão do acusado, que
trajava as roupas indicadas na denúncia, tendo encontrado em seus
bolsos cinco (5) pedras de crack e três (3) pinos de cocaína, além de
aproximadamente sessenta reais (R$ 60,00) em espécie. Em vistoria
pelo local, encontraram uma sacola com o restante das drogas perto
dos pneus. Quando indagado, dizem as testemunhas, o réu

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1505148-49.2019.8.26.0228 - São Paulo - VOTO No 11746 5/10
confessou a traficância; no entanto, em seu interrogatório na
delegacia, negou a prática do crime. Esclareceram, por fim, que réu
estava normal, não aparentava ter feito uso de drogas.
A testemunha Agnaldo Ferreira dos Santos, vizinho e amigo do
réu, relatou que passava em frente à borracharia, em diferentes horas
do dia, a cada quinze (15) dias, e que o réu mora uma rua acima do
local. Explicou que, no período noturno, nunca notou a existência de
pneus do lado de fora do estabelecimento, bem como que não
possuía informações a respeito da prática do tráfico no local. Disse
que o réu é usuário de drogas e que inclusive estava procurando
tratamento para o vício, mas que não tem conhecimento sobre o seu
suposto envolvimento com o tráfico. No final de semana dos fatos,
realizou um trabalho junto com o acusado e foram pagos em dinheiro
em espécie.
Em seu interrogatório, o réu negou a prática do crime. Disse que
vive no local dos fatos e que comprou a droga em outro local dois
(2) pinos de cocaína e três (3) pedras de crack. Sentou-se cerca de
cento e cinquenta (150) metros da borracharia para usar drogas e
acabou sendo abordado pelos policiais, que estavam perseguindo
três (3) indivíduos.
Já conhecia os milicianos anteriormente (eles passam em dias
alternados em sua casa), pois eles já o haviam agredido. Tentou
tomar as devidas providências, embora não tenha ido à Corregedoria
da Polícia Militar, mas não conseguiu.
Disse que naquele final de semana, ajudou a testemunha

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1505148-49.2019.8.26.0228 - São Paulo - VOTO No 11746 6/10
Agnaldo com alguns serviços, tendo recebido seu pagamento em
dinheiro, sendo este o valor encontrado com ele durante a abordagem
― cinquenta e nove reais (R$ 59,00).
Afirmou, por fim, que quatro (4) policiais o abordaram e que,
neste momento, um deles disse “avisei que te pegaria”. Quanto aos
outros indivíduos que estavam sendo perseguidos, apenas um deles
foi levado à Delegacia.
Entretanto, sua narrativa não convenceu, já que a abordagem
foi realizada após o recebimento de denúncia anônima que indicava
não apenas as características das vestimentas do réu, mas também a
localização das drogas, tendo sido confirmado o seu conteúdo após a
diligência policial.
Além disso, embora a quantidade de droga encontrada não seja
substancial, foram localizados três tipos de substâncias, estando
todas embaladas e prontas para a venda e consumo de terceiros.
Também foi encontrado dinheiro advindo das transações
comerciais realizadas pelo réu, que, aliás, teria confessado
informalmente a prática do delito. A propósito, muito embora tenha
alegado ter realizado um serviço com a testemunha Agnaldo no final
de semana e recebido em dinheiro, não há qualquer prova deste fato,
razão pela qual, dados os demais indícios, infere-se que se trata de
dinheiro advindo da prática do crime. Ora, não haveria razão alguma
para o réu portar consigo esse dinheiro, madrugada adentro, no local
em que foi sabidamente abordado pelos policiais.
Por outro lado, não restou provado que os policiais teriam agido

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1505148-49.2019.8.26.0228 - São Paulo - VOTO No 11746 7/10
com o fito de incriminá-lo indevidamente, muito embora já se
conhecessem anteriormente (o que é comum em comunidades).
Aliás, embora o réu tenha narrado agressões anteriores, não fez
prova deste fato, não tendo sequer se dirigido à Corregedoria da
Polícia Militar, o que certamente teria feito caso tais agressões
tivessem ocorrido. Desse modo, os testemunhos dos milicianos não
deverão ser desconsiderados, já que são funcionários públicos e, por
conseguinte, seus depoimentos possuem tanta credibilidade quanto
aquele de qualquer testemunha.
Ora, todo e qualquer depoimento, independentemente da
atividade profissional de quem o subscreve, deve ser valorado à vista
precípua de sua coerência e verossimilhança com as demais provas
dos autos. Nesse sentido, assentou-se que são válidos os
depoimentos dos policiais em juízo, mormente quando submetidos ao
necessário contraditório e corroborados pelas demais provas colhidas
e pelas circunstâncias em que ocorreu o delito (STJ 6a T AgRg
1.158.921/SP Rel. Maria Thereza Moura j. 2011; STF 2a T RHC
118.086/SP Rel. Gilmar Mendes j. 2013).
No caso, como já dito, a variedade de drogas, o dinheiro em
espécie, a denúncia anônima e sua total compatibilidade com a
situação encontrada pelos policiais deixam evidente a prática do
crime, não sendo possível desvalorizar os depoimentos dos policiais,
que se amoldam perfeitamente a estes elementos.
O depoimento da testemunha Agnaldo tampouco afasta a
condenação, já que o fato do réu prestar-lhe serviços eventualmente
não afasta a possibilidade de também exercer o tráfico de drogas.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1505148-49.2019.8.26.0228 - São Paulo - VOTO No 11746 8/10
De todo modo, a testemunha não trouxe qualquer informação
que pudesse levar à absolvição, sendo certo que o simples fato de ter
afirmando que o réu era usuário e que não havia pneus no local dos
fatos nos dias que por lá passou tampouco excluem a possibilidade
da traficância.
Por derradeiro, afasta-se o pedido de desclassificação dos fatos
para o crime do artigo 22 da Lei 11.343/06, eis que, muito embora o
réu possa ser usuário, restou provada a traficância pelos elementos
supramencionados, o que impõe a manutenção da condenação pela
prática do crime do artigo 33, caput, do Código Penal.
Passa-se, então, à dosimetria da pena, que, em que pesem os
argumentos do Ministério Público, não merece reparos.
Na primeira fase, a pena-base deverá permanecer no mínimo
legal, já que a quantidade de drogas encontrada não é substancial,
não se podendo majorar a pena tão somente em razão da sua
natureza, até mesmo porque a nocividade das substâncias ―
precisamente aquelas mais cotidianas no mercado criminoso ― é o
que exatamente as classifica como criminosas.
Não havendo agravantes ou atenuantes, mantém-se a aplicação
do redutor do artigo 33, parágrafo 4o, da Lei 11.343/06, eis que o
acusado é primário, não ostenta maus antecedentes e não integra
organização criminosa ou se dedica a atividades criminosas, sendo,
aliás, ônus do Ministério Público provar o contrário.
Neste ponto, ressalte-se que a variedade de drogas, por si só,
não indica pertencimento à organização criminosa, sendo necessário

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1505148-49.2019.8.26.0228 - São Paulo - VOTO No 11746 9/10
que o Parquet trouxesse provas, como anotações relativas a
transações, registros de ligações telefônicas, observação de contatos
via campana, entre outras, que pudessem sustentar sua hipótese, não
sendo este o caso dos autos.
Mantém-se, portanto, a pena de um (1) ano e oito (8) meses de
reclusão e pagamento de cento e sessenta e seis (166) dias-multa,
estabelecidos no mínimo legal.
Diante das características pessoais do acusado e dos fatos ―
pequena quantidade de droga, primariedade, favorabilidade das
circunstâncias judiciais e pequena quantidade de pena aplicada ― ,
impõe-se, de ofício, a fixação do regime aberto para eventual início de
cumprimento de pena, nos termos do artigo 33 do Código Penal.
Pelos mesmos motivos, nos termos do artigo 44 do Código
Penal, substitui-se a pena privativa de liberdade por duas (2)
restritivas de direitos, consistentes na prestação de serviços à
comunidade, em entidade a ser designada pelo Juízo das Execuções
Penais, e pagamento de dez (10) dias-multa, no patamar mínimo
legal.
Em face do exposto, nega-se provimento ao recurso do
Ministério Público e, por outro lado, dá-se parcial provimento ao
recurso interposto pelo acusado Alexandre Bernardo para,
mantida a condenação pela prática do crime do artigo 33, parágrafo
4o, da Lei 11.343/06, aplicar-lhe as penas de um (1) ano e oito (8)
meses de reclusão ― se o caso a ser cumprida no regime prisional
aberto, ficando substituída a pena privativa de liberdade por prestação

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1505148-49.2019.8.26.0228 - São Paulo - VOTO No 11746 10/10
de serviços à comunidade ou entidades públicas, na forma a ser
designada pelo Juízo da Execução Penal, bem como pelo pagamento
de dez (10) dias-multa substitutivos ― pena esta acrescida ainda do
pagamento de outros cento e sessenta e seis (166) dias-multa,
estipulando-se as duas multas no valor mínimo legal eficando
mantida, em todo o mais, a sentença de origem.
Mazina Martins
Relator